Tribunal: TRF3
Processo: 5000819-49.2023.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
36/533)

5000819-49.2023.4.03.6134

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000819-49.2023.4.03.6134

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO DE ALMEIDA MAIA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SP421392-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS (GLP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 01/01/1997 a 11/11/2019 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial. O embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que o acórdão reconheceu que o trabalho era exercido em unidade com estocagem de GLP, com habitualidade e percepção de adicional de periculosidade, mas concluiu pela inexistência de tempo especial sem enfrentar teses relativas à natureza qualitativa do risco por inflamáveis e ao conteúdo do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da exposição do segurado a agente perigoso (GLP) e ao conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário, aptas a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo do PPP e registrou que o documento indicava exposição a níveis de ruído inferiores aos limites legais, bem como a atuação do autor em unidade com estocagem de GLP e percepção de adicional de periculosidade.

A decisão aplicou o art. 57, §3o, da Lei no 8.213/1991 e o art. 65 do Decreto no 3.048/1999, que exigem comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos para caracterização do tempo de serviço especial.

O acórdão fundamentou que a simples referência à existência de estocagem de GLP no ambiente de trabalho e ao pagamento de adicional de periculosidade não comprova, por si só, a efetiva exposição direta e permanente do trabalhador a agente perigoso, sendo necessária demonstração concreta das circunstâncias de exposição e da relação entre as atividades desempenhadas e a área de risco.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração exigem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O adicional de periculosidade e a mera referência à existência de inflamáveis no ambiente de trabalho não são suficientes, por si sós, para comprovar exposição habitual e permanente a agente nocivo para fins de reconhecimento de tempo especial.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o; Decreto no 3.048/1999, art. 65.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000819-49.2023.4.03.6134

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SP421392-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO - SP260140-N

APELADO: REGINALDO DE ALMEIDA MAIA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor contra o v. acórdão que deu provimento à apelação do INSS para excluir a especialidade do período de 01/01/1997 a 11/11/2019 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto o acórdão teria reconhecido que o autor laborava em unidade com estocagem de GLP, que havia habitualidade/permanência do labor naquele local e a percepção de adicional de periculosidade, mesmo assim concluiu pela inexistência de tempo especial, sem enfrentar teses essenciais acerca da natureza qualitativa do risco por inflamáveis e do conteúdo do PPP.

Apesar de intimado o INSS não se manifestou sobre os embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o Tribunal examinou expressamente o conteúdo probatório e motivou a conclusão impugnada. Vê‐se, in verbis, que o acórdão registrou o PPP e seu teor: "Para comprovar as condições de trabalho no mencionado período em que laborou como auxiliar de escritório, consultor de negócios-envasado e consultor comercial II junto à empresa Liquigás Distribuidora S/A, o Autor juntou no procedimento administrativo e nestes autos, o PPP emitido em 30/11/2021, devidamente assinado e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 293867943 – págs. 06/07). Declara o PPP que o segurado esteve exposto a ruído de 70, 72 e 57 dB(A), portanto, inferior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente. Consta ainda, no campo “OBSERVAÇÕES” do referido documento, que “o empregado desempenhou suas atividades em unidade da Liquigás com estocagem de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), de forma permanente e habitual, fazendo jus ao adicional de periculosidade de 30%”. (id 359513611)

O acórdão aplicou, também, a norma de regência: "Nos termos do artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, "A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

E fundamentou, de forma clara e pontual, a razão pela qual os elementos juntados não bastam para reconhecer o tempo especial: "A simples menção de que o empregado desempenhou suas atividades em unidade da Liquigás com estocagem de GLP, ainda que acompanhada da afirmação de habitualidade, permanência e do pagamento de adicional de periculosidade, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a especialidade da atividade para fins previdenciários. Isso porque o reconhecimento do labor especial exige a demonstração concreta da efetiva exposição do trabalhador ao agente perigoso, com indicação das circunstâncias fáticas em que se dava tal exposição, do grau de risco envolvido e da correlação direta entre as atribuições desempenhadas e a área ou operação considerada perigosa, não bastando a referência genérica à existência de estocagem de GLP no ambiente de trabalho ou ao mero enquadramento trabalhista para fins de adicional de periculosidade."

Não se verifica, assim, omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar acolhimento dos embargos na forma do art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal enfrentou as teses invocadas e explicitou as razões do seu convencimento.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração do Autor, mantendo‐se o acórdão embargado na íntegra, nos termos explicitados no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS (GLP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 01/01/1997 a 11/11/2019 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial. O embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que o acórdão reconheceu que o trabalho era exercido em unidade com estocagem de GLP, com habitualidade e percepção de adicional de periculosidade, mas concluiu pela inexistência de tempo especial sem enfrentar teses relativas à natureza qualitativa do risco por inflamáveis e ao conteúdo do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da exposição do segurado a agente perigoso (GLP) e ao conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário, aptas a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo do PPP e registrou que o documento indicava exposição a níveis de ruído inferiores aos limites legais, bem como a atuação do autor em unidade com estocagem de GLP e percepção de adicional de periculosidade.

A decisão aplicou o art. 57, §3o, da Lei no 8.213/1991 e o art. 65 do Decreto no 3.048/1999, que exigem comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos para caracterização do tempo de serviço especial.

O acórdão fundamentou que a simples referência à existência de estocagem de GLP no ambiente de trabalho e ao pagamento de adicional de periculosidade não comprova, por si só, a efetiva exposição direta e permanente do trabalhador a agente perigoso, sendo necessária demonstração concreta das circunstâncias de exposição e da relação entre as atividades desempenhadas e a área de risco.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração exigem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O adicional de periculosidade e a mera referência à existência de inflamáveis no ambiente de trabalho não são suficientes, por si sós, para comprovar exposição habitual e permanente a agente nocivo para fins de reconhecimento de tempo especial.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o; Decreto no 3.048/1999, art. 65.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração do Autor, mantendo se o acórdão embargado na íntegra, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão